Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708480-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO MENEZES DE OLIVEIRA, NILVA SOARES VALENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILVA SOARES VALENTE contra decisão (ID 59257440 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018) que, no cumprimento de sentença movido pelo DF em face da ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A agravante alega que o veículo envolvido no acidente que causou dano ao erário foi transferido para MARCUS VINICIUS SALES CORREIA, em 10 de janeiro de 2006, conforme a procuração de ID 55976019 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018. Defende que todos os encargos após a data da transferência deixaram de ser de sua responsabilidade e que, após a outorga, o procurador foi ao DETRAN retirar o veículo do depósito que havia sido recolhido por falta de licenciamento (ID 55976022 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018). Ressalta que o veículo foi objeto de financiamento pelo banco Panamericano para JOANA LAURA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 55976027 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018). Afirma que, segundo a Teoria da Asserção, pode ser reconhecida a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, anulando-se todos os atos direcionados contra a agravante, desde a outorga da procuração, em 10 de janeiro de 2006, tendo em vista que, com a tradição, opera-se a transferência da propriedade. Sustenta, também, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como pleiteia que seja concedida a tutela de urgência nos seguintes termos: reconhecimento da sua ilegitimidade para compor o polo passivo; anulação de todos os atos direcionados contra a agravante, desde a outorga da procuração para MARCUS VINICIUS SALES, em 10 de janeiro de 2006; a liberação da constrição sobre o veículo FIAT/IDEA ELX FLEX, PLACA: JHW8038 de sua propriedade; o desbloqueio do valor de R$ 263,63 realizado na Conta Corrente no 209022010-9 Agência no 0209 Banco do Brasil, tendo em vista ser verba impenhorável nos termos do inciso IV, artigo 833, do CPC. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É o relatório. DECIDO. A agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento de preparo, requerendo, inicialmente, a concessão da justiça gratuita que, ainda, não foi requerida na instância de origem. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Diante da exegese do aludido dispositivo processual, observa-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física ostenta presunção relativa, portanto, de regra, apenas pode ser desconstituída quando houver impugnação específica da parte contrária. Neste contexto, a presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que não possui a parte recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pela parte adversa. Todavia, consoante jurisprudência dominante sobre o tema, o juízo competente, quando verificar manifesta incongruência entre a alegada pobreza e a real situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, pode determinar que o pretendente comprove a alegação e, não satisfeito, indeferir o beneplácito. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão à agravante, porquanto firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento familiar (ID 55976006 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018) e juntou o contracheque do mês outubro de 2019 e o extrato bancário do mesmo mês (ID 55976031 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018), portanto, não há no presente feito elementos hábeis a infirmá-la. Acrescenta-se que a agravante recebe renda mensal bruta no importe de R$ 4.953,49, exercendo cargo de auxiliar de enfermagem na Secretaria de Saúde do DF. Tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, que corresponde a R$4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), valor superior a renda da agravante. Diante dessas circunstâncias e privilegiando o postulado de acesso à justiça, é razoável que se conceda a gratuidade, pois não se pode exigir a produção de prova negativa, no sentido de demonstrar a inexistência de vínculo empregatício ou ausência de atividade remunerada. Desse modo, exigir da recorrente o pagamento de custas processuais, em que pese a modicidade de seus valores, representaria a negativa do direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça. Assim, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de desbloqueio de R$ 263,63 realizado, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não foi realizado nenhum bloqueio nas consultas realizadas por meio do sistema Bacenjud (ID’s 17154861, 17639553 e 17961561 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018). Em relação ao pedido para a liberação da constrição do veículo FIAT/IDEA ELX FLEX, PLACA: JHW8038, de propriedade da agravante, verifico, também, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o bloqueio para transferências (ID 55976032 dos autos no 0708268-83.2017.8.07.0018) não impede que a agravante utilize o veículo. Por fim, quanto ao pedido para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, mostra-se necessário o contraditório e uma maior dilação probatória para a aferição dos fatos. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora